Tribunal: TJDFT
Processo: 0740427-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito afrontaria os critérios legais de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da taxa SELIC como único índice de correção monetária e juros nos débitos da Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, é válida e compatível com o ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, determina que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ocorrer por meio da taxa SELIC, de forma única e acumulada mensalmente, afastando outros índices de correção.
4. A aplicação da SELIC não viola cláusula pétrea da Constituição Federal nem configura anatocismo, pois incide de forma simples sobre o valor consolidado, sem cumulação com outros índices ou juros após 09/12/2021.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidou o entendimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção dos débitos da Fazenda Pública, sendo inviável a utilização de outros índices para o período posterior à vigência da EC no 113/2021.
6. No caso concreto, a decisão agravada observou corretamente os critérios de cálculo, aplicando o IPCA-E até novembro de 2021 e a SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC como único índice de correção monetária e juros para os débitos da Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021.
2. A aplicação da taxa SELIC não configura anatocismo nem afronta princípios constitucionais, pois substitui a correção monetária e os juros de forma unificada.
3. A atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar a incidência do IPCA-E até novembro de 2021 e da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021, art. 3o; CF/1988, art. 60, § 4o; CPC, art. 534.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13/03/2020; TJDFT, Acórdão no 1778056, 07293537220238070000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJE 10/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1439979, 07133905820228070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 20/07/2022, DJE 08/08/2022.